Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704615-60.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: BAIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Luiz Carlos Ferreira da Silva em sede de apelação interposta contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Apesar de intimado para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 56722831 - pág. 1), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 57254173 - pág. 1). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Com efeito, o § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONNÔMICA NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS ORDINÁRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...) 3. Não basta a mera alegação de hipossuficiência econômica, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e que, na hipótese, encontra-se dissociada da real necessidade de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão 1362419, 07157543720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, apesar de ter sido intimado para fazê-lo, o recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou o de sua família. Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator